Tribunal: TJBA
Processo: 8014514-40.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8014514-40.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUZA e outros (23) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 13º SALÁRIO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO TERÇO CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO EQUIVALENTE AO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DA DATA DA NOTIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014514-40.2019.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA e com impugnados CARLOS ALBERTO MACHADO DE SOUZA e outros (23). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em julgar parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador, .